Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009336-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF: 037.104.491-03 (PACIENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (IMPETRANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLIZE DE LIMA RODRIGUES - CPF: 025.739.372-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DA COSTA CORTEZ - CPF: 091.942.251-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KEMILLY KARISIA SOARES MAGALHAES - CPF: 060.722.001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIVAN CALVARIO DE BARROS - CPF: 037.286.941-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO VINICIUS MARTINS - CPF: 043.330.531-29 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO FÍSICA DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA. PROVA INDICIÁRIA TELEMÁTICA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, investigado na “Operação Doce Amargo - Acorde Final” pelo suposto envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar sob os argumentos de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência de contemporaneidade, inexistência de apreensão de drogas na posse do paciente, tese de uso pessoal e presença de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo após o oferecimento da denúncia; (ii) avaliar se a via do habeas corpus é adequada para analisar a tese de desclassificação para usuário; (iii) verificar a higidez dos fundamentos da prisão preventiva diante da ausência de apreensão direta de drogas e da alegação de falta de contemporaneidade; e (iv) definir se as condições pessoais autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas, considerando que o paciente já cumpria pena no regime semiaberto.

III. Razões de decidir

4.

A superveniência do oferecimento da exordial acusatória esvazia a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase inquisitorial, inaugurando a fase judicial da persecução penal.

5.

A tese de que o paciente é mero usuário demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via do habeas corpus.

6.

A ausência de apreensão física de entorpecentes em poder do investigado no momento da prisão não afasta a materialidade delitiva quando amparada por outros elementos de prova, como interceptações e quebras de sigilo telemático.

7.

A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, dada a complexidade da organização criminosa e a atuação em rede interestadual. A contemporaneidade decorre da natureza permanente e estruturada da associação criminosa.

8.

O risco concreto de reiteração delitiva afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois o paciente cometeu, em tese, os novos delitos enquanto cumpria pena no regime semiaberto com uso de monitoramento eletrônico. Condições pessoais favoráveis não elidem a necessidade da custódia. IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. O oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 2. A ausência de apreensão direta de entorpecentes não afasta a materialidade do crime de tráfico quando corroborada por outros elementos de prova. 3. O cometimento de novos delitos por investigado que já se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto evidencia risco à ordem pública e a ineficácia das medidas cautelares do art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315, 316 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 177.010/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.12.2023; TJMT, HC n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; STF, RE n. 1.563.311 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 815.394/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STF, HC n. 185.893 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Deny Sulivan Barreto Campos Ramos e Claudionor Antônio Chaves de Lima em favor de
Douglas da Silva Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que se encontra preso preventivamente desde 30 de outubro de 2025, no bojo da “Operação Doce Amargo - Acorde Final”, sem que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia.

Sustentam, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do CPP), argumentando que os fatos investigados carecem de contemporaneidade (remontam a janeiro de 2024), bem como apontam a ausência de materialidade delitiva, sob a justificativa de que nenhuma substância ilícita foi apreendida na posse do paciente durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Por fim, destacam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, trabalho lícito (Microempreendedor Individual e gerente de Policlínica Municipal) e família constituída, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Deny Sulivan Barreto Campos Ramos e Claudionor Antônio Chaves de Lima em favor de
Douglas da Silva Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá.

Em consulta aos autos originários, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu a denúncia em desfavor do paciente na data de 13/03/2026 (Id. 227366704, dos autos originários).

Houve o desmembramento dos autos (IP no 1005798-05.2026.8.11.0042) em razão da complexidade da causa e do elevado número de réus. Ademais, considerando que alguns deles permanecem presos, procedeu-se à divisão em quatro grupos. No que se refere ao grupo do paciente — revenda e intermediação —, originou-se o processo no 1005798-05.2026.8.11.0042.

Desta feita, a superveniência do oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo na conclusão da fase inquisitorial; ou seja, inaugurada a fase judicial da persecução penal, resta superada a tese de constrangimento ilegal por inércia do órgão acusador,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SPECTRUM. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO . DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que já houve a conclusão do inquérito policial, com o oferecimento de denúncia em desfavor do ora agravante, fica esvaída a análise do aventado excesso de prazo para o término do referido procedimento investigativo.
2. Eventual pedido de levantamento do imóvel sequestrado, ou de sua substituição pelo depósito de valor equivalente ao suposto proveito/produto de crime (s), deve ser questionado por meio da via própria, e não na via estreita do habeas corpus, por não dizer respeito à discussão acerca da liberdade de locomoção, direta ou indiretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder. 3 . Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 177010 PR 2023/0057410-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) negritei

Superado esse ponto, passo à análise dos fundamentos da prisão preventiva.

A defesa sustenta a ausência de justa causa para a segregação, alegando falta de contemporaneidade dos fatos e ausência de materialidade, pois nenhuma droga foi apreendida em poder do paciente.

A pretensão, contudo, não prospera.

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da “Operação Doce Amargo - Acorde Final”.

O
fumus commissi delicti
está evidenciado pelas conversas interceptadas mediante quebra de sigilo telemático do corréu Jimi Hendrix Alves da Silva. Conforme narra a decisão de origem, os diálogos revelam que o paciente Douglas da Silva Moreira atuava ativamente na cadeia do tráfico, enviando vídeos de entorpecentes mantidos em estoque, negociando preços (R$ 6.800,00) e atestando a qualidade do produto, além de articular a remessa da mercadoria para o Estado do Amapá.

Ademais, para o reconhecimento da tese da defesa de que o paciente é mero usuário e não integra o grupo criminoso, seria imprescindível a valoração de todas as provas produzidas, exercício intelectivo reservado ao juízo da instrução do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado a esta Corte antecipar tal juízo de mérito nesta fase processual.

No tocante à materialidade, é cediço que nos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas praticado no contexto de organizações criminosas complexas, a apreensão física da droga em poder do agente no exato momento da prisão não é condição
sine qua non
para a caracterização do delito, desde que existam outros elementos probatórios idôneos (como interceptações, vídeos, registros de transações financeiras e diálogos) que comprovem a traficância, o que é o caso.

No que tange às duas situações acima delineadas — a condição de mero usuário e a prescindibilidade da apreensão de entorpecente —, colhe-se o seguinte precedente desta Corte, inclusive oriundo da mesma operação policial, sob a relatoria do Des. Paulo Sergio Carreira de Souza:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Operação doce amargo – acorde final”.
Negativa de autoria e inexistência de vínculo associativo. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Via inadequada.
Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta e modus operandi. Organização criminosa sofisticada. Ausência de apreensão direta de entorpecente com o agente. Irrelevância diante de outros elementos de prova. Risco de reiteração delitiva. Cometimento de novo crime durante cumprimento de pena. Contemporaneidade verificada. Writ parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da
“Operação Doce Amargo - Acorde Final”
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts . 33 e 35 da Lei n. 11.343/06). 2 . Fato relevante. A investigação, amparada em dados telemáticos e quebra de sigilo financeiro, identificou o paciente como suposto revendedor de entorpecentes em larga escala, negociando quilos de droga e realizando pagamentos vultosos via Pix, embora não tenha havido apreensão direta de substância ilícita em seu poder no momento da deflagração da fase ostensiva. O paciente encontrava-se sob monitoramento eletrônico por condenação anterior (roubo majorado). 3 . O impetrante pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares, alegando ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, inexistência de provas da materialidade e autoria, além de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a via do habeas corpus comporta a análise das teses de negativa de autoria e inexistência de vínculo associativo; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva diante da gravidade concreta e do modus operandi; (iii) definir se a ausência de apreensão direta de drogas com o paciente afasta a materialidade delitiva em contexto de organização criminosa; (iv) analisar o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas; e (v) aferir a contemporaneidade da medida extrema
. III. Razões de decidir 5. A análise das teses de negativa de autoria e de inexistência de vínculo associativo demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT .
6. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, como interceptações telemáticas e rastreamento financeiro, que indicam, em tese, a participação do paciente em estrutura criminosa sofisticada, voltada à comercialização de entorpecentes em grande escala.
7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico ou de associação quando delineada, por outros meios de prova, a sua possível ligação com integrantes da organização criminosa que detinham a guarda dos estupefacientes .
8. O risco de reiteração delitiva é concreto e atual, evidenciado pelo fato de o paciente supostamente ter praticado os crimes investigados enquanto cumpria pena por roubo majorado, sob monitoramento eletrônico, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 9 . A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula apenas à data do fato delituoso, mas à permanência dos motivos ensejadores da prisão e à necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso complexo, cuja investigação demanda tempo para processamento de dados. 10. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida extrema (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT) . IV. Dispositivo e tese 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “
1 . Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito e da materialidade que exija dilação probatória. 2. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não descaracteriza os crimes de tráfico e associação quando o conjunto probatório demonstra o vínculo com a organização criminosa e a mercancia ilícita
. 3. O descumprimento de condições de regime anterior e a prática de novos delitos sob monitoramento eletrônico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10403393020258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025) destaquei

Também do STF:

“ Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Materialidade do delito.
Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.
Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas. Prova apta, autônoma e suficiente para a comprovação da prática delituosa. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.
(RE 1563311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025) destaquei

Em relação à aventada ausência de contemporaneidade, a tese defensiva igualmente não se sustenta.

É certo que os diálogos interceptados datam de janeiro de 2024 e a prisão foi efetivada em outubro de 2025. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que a contemporaneidade não se afere por um mero critério cronológico matemático.

No caso em apreço, trata-se de investigação de grande envergadura (“Operação Doce Amargo - Acorde Final”), que visa desarticular uma estruturada rede de associação para o tráfico de drogas.

A análise minuciosa de vastos dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares, o cruzamento de informações entre dezenas de investigados e o mapeamento das rotas interestaduais demandam, inegavelmente, um lapso temporal elastecido.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" ( RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)
)”

(STJ - AgRg no RHC: 179613 RR 2023/0125075-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“(...) a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si (...)”
(STF,
HC n. 185.893
AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,j. 19.04.21, DJe 23.04.21).

Portanto, a contemporaneidade justifica-se pela própria natureza permanente e estruturada da associação criminosa investigada.

Quanto à necessidade da prisão (
periculum libertatis
), a complexidade do esquema criminoso, que envolve pluralidade de agentes, divisão de tarefas, manutenção de estoque e rotas interestaduais, justifica a medida extrema para a garantia da ordem pública e para a desarticulação do grupo.

Ademais, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, o Juízo de origem destacou que o paciente não é primário; ao contrário, ostenta histórico criminal relevante, com condenações definitivas.

Vejamos trecho da decisão:

“Lado outro,
não procede a premissa fática de primariedade.
O investigado ostenta antecedentes penalmente relevantes: processo por furto qualificado (n.o 0000232-35.2015.8.11.0024), com trânsito em 01/09/2023; ação por estelionato (n.o 0017558-45.2013.8.11.0002), baixada em 12/06/2023; ação por crimes de trânsito em curso (n.o 1006621-47.2024.8.11.0042); feito de violência doméstica com trânsito em 17/07/2017 (n.o 9882-23.2013.811.0042); e execução penal em curso (n.o 0045371-67.2016.803.0001), em que cumpre regime semiaberto harmonizado (monitoramento eletrônico), reforçando o risco concreto de reiteração delitiva, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Ainda, as condições pessoais favoráveis invocadas — residência fixa, trabalho assalariado como gerente de policlínica, família constituída e paternidade de menor —, embora consideradas, não têm força, por si sós, para elidir a prisão quando presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. A invocação genérica aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da proteção à convivência familiar não se sobrepõe ao dever de resguardar a ordem pública e a eficácia da persecução penal diante de quadro probatório concreto e contemporâneo.”

Merece especial destaque o fato de que, à época dos fatos investigados, o paciente já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, inclusive mediante o uso de monitoramento eletrônico (Execução Penal n. 0045371-67.2016.8.03.0001).

Desta feita, a reiteração delitiva, especialmente quando o agente volta a delinquir enquanto cumpre pena sob a vigilância do Estado, evidencia a total ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e demonstra uma periculosidade concreta, incompatível com a liberdade provisória, de modo que condições favoráveis como residência fixa ou trabalho lícito não possuem o condão de, isoladamente, garantir a soltura quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Duas diretrizes firmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça convergem no mesmo sentido:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado no 6 da TCCR/TJMT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado no 43 TCCR/TJMT).

Destaco, ainda, que, em data recente (19/03/2026), a juíza
a quo
, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, procedeu à reavaliação da custódia cautelar, mantendo a prisão do paciente e dos corréus.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão de reavaliação da prisão preventiva também encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, evidenciando a persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. A gravidade concreta das condutas imputadas, a complexidade da organização criminosa, a divisão estruturada de tarefas e o risco efetivo de reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal demonstram a inadequação de medidas cautelares diversas.

Assim, considerando que não houve alteração fático-processual relevante capaz de infirmar os fundamentos anteriormente lançados, e que permanecem hígidas as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, conclui-se pela legitimidade da manutenção da custódia, em observância aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e à orientação consolidada deste Tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo intacta a prisão preventiva do paciente Douglas da Silva Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026